Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-61.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801111-61.2024.8.14.0201

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: RODRIGO SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora no cumprimento de determinação judicial para possibilitar a citação válida do réu. O Apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressupostos processuais prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se a omissão da autora em recolher as custas necessárias à pesquisa de endereço do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais está autorizada pelo art. 485, IV, do CPC, quando o autor não promove atos essenciais à citação válida do réu, impedindo o desenvolvimento regular do feito.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, nos casos em que a extinção decorre da falta de citação por ausência de diligência do autor, não se exige intimação pessoal prévia, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

5.

A parte autora foi regularmente intimada a recolher custas para viabilizar a citação do réu, mas permaneceu inerte, não promovendo o andamento necessário ao feito, o que caracteriza descumprimento do dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

6.

A decisão judicial não constitui decisão-surpresa, tendo em vista que a parte foi cientificada da necessidade de cumprimento da diligência e teve prazo para tanto, não havendo violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 9º, 10, 485, III, IV e §1º. Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Honda S/A, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de Rodrigo Silva dos Santos, igualmente qualificado, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual. Por consequência:

a) Revogo a liminar concedida e determino a devolução do veículo apreendido, devendo o bem ser restituído à parte;

b) Determino a baixa de eventuais restrições judiciais que tenham recaído sobre o veículo objeto do contrato no curso desta demanda;

c) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Fica a parte advertida, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhe sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença é nula por
error in procedendo
, uma vez que o processo foi extinto sem a prévia intimação pessoal da parte autora para promover o regular andamento do feito, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC; (ii) que o fundamento utilizado na sentença, a saber, ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), não se amolda ao caso concreto, cuja hipótese, em verdade, corresponderia ao abandono da causa previsto no art. 485, III do CPC, cuja extinção depende de intimação pessoal do autor; (iii) que não houve desídia capaz de justificar a extinção do feito, sobretudo considerando-se as peculiaridades da ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69, que condiciona o prosseguimento da demanda ao cumprimento da liminar de busca e apreensão; (iv) que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa, constituindo verdadeira decisão-surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do CPC; e (v) que, diante da ausência de intimação pessoal válida do autor e de seu patrono para suprir a omissão, configura-se nulidade insanável, a demandar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível está restrita à análise da regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da inércia da parte autora após frustrada tentativa de cumprimento da medida liminar.

A controvérsia posta nos autos gira em torno de saber: (i) se a extinção do feito foi prematura, sem a observância da intimação pessoal da parte autora, conforme dispõe o §1º do art. 485 do CPC; e (ii) se a conduta omissiva da autora — que não promoveu o recolhimento das custas necessária à pesquisa do endereço do réu para citação — configura, de fato, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

A sentença não merece reformas, vejamos.

Verifica-se que a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor não adotou as providências necessárias para possibilitar a regular citação da parte ré, mesmo após determinação expressa do juízo. A despeito de intimada para tanto, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo o impulso processual necessário.

Na hipótese dos autos, após a frustração do cumprimento da liminar e pedido de pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao magistrado, foi determinado à parte autora o recolhimento das custas para tanto, não tendo esta se desincumbido de seu ônus – ato que permitiria a continuidade do processo com a citação válida.

A sentença encontra amparo na hipótese prevista no art. 485, IV, do CPC/15, que autoriza a extinção do processo quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a inércia da parte autora em adotar providência mínima para o regular prosseguimento do feito com citação válida, enseja a extinção sem resolução de mérito.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor.

3. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que a agravante não forneceu o endereço para que a citação do réu/agravado fosse realizada, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

4. No caso em apreço, rever as conclusões do acórdão estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

(grifos nossos)

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no que toca à extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de pressupostos válidos de desenvolvimento do feito, vem firmando entendimento segundo o qual não é exigível a intimação pessoal da parte autora nos casos em que a causa encontra-se paralisada em virtude da não localização do réu, por ausência de fornecimento de dados essenciais à realização da citação.

Ademais, a decisão que extingue o feito não surpreendeu a parte autora, que, intimada de forma regular, teve ciência da exigência judicial e do prazo concedido para cumprimento, mas permaneceu absolutamente inerte, sem apresentar qualquer justificativa, pedido de dilação ou manifestação nos autos.

Portanto, não houve decisão surpresa, mas sim consequência jurídica natural e previsível da inércia processual da parte autora, que, ao descumprir ordem expressa, violou seu dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), impedindo o regular desenvolvimento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025